Tribunal: TJDFT
Processo: 0724404-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724404-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANEAMENTO DE GOIAS S/A AGRAVADO: CORUMBA CONCESSOES S.A. D E S P A C H O Em detida análise ao feito de origem, observa-se que o ESTADO DE GOIÁS foi incluído na demanda na condição de interveniente, conforme decisão de Id 43814308 (origem), tendo sido, desde então, intimado para se manifestar no feito. Nesse quadro, em observância à ampla defesa e a fim de evitar eventual nulidade ou cerceamento de defesa, promova a Secretaria à inclusão do ESTADO DE GOIÁS como terceiro interveniente no presente agravo de instrumento, bem como proceda à sua intimação para contrarrazões, no prazo legal. Após, em conclusão para exame do mérito recursal. I. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora